Tribunal: STF
Processo: HC 101216
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRECLUSÃO – IMPROPRIEDADE. O habeas corpus não sofre qualquer limitação. Pouco importa que o ato apontado como de constrangimento, a alcançar, direta ou indiretamente, a liberdade de ir e vir do paciente, tenha precluído ante a ausência de interposição de recurso.



    SENTENÇA DE PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS. Surge válida a sentença de pronúncia, relativamente a qualificadoras, quando há referência aos elementos coligidos no processo, mais precisamente considerado o motivo torpe – o fato de o crime haver resultado de vingança decorrente de assalto anterior e de tratar-se de prática a impossibilitar a defesa da vítima, em razão de os tiros, segundo laudo de necrópsia, terem sido desferidos nas e pelas costas da vítima.